Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o recorrente alega que as propostas enviadas ao autor pela WL Descontos eram dos bancos e deixava claro que se tratavam de simulações de operações realizadas para ofertar serviços ao recorrente e que o juízo de origem deveria ter determinado a inversão do ônus da prova, para determinar que os recorridos comprovem que a oferta de serviços se deu de forma regular. Sustenta que a WL usou seus dados pessoais na oferta de serviço inicial, evidenciando um domínio sobre os valores internos praticados pelas instituições, bem como que a oferta de serviços não foi atípica. Defende que os correspondentes bancários representaram os bancos recorridos, os quais se beneficiaram com as contratações e devem responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil das instituições recorridas pelo dano sofrido pelo autor decorrente de fraude praticada por terceiro.
III. Razões de decidir
4. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, contudo, a parte autora juntou aos autos o seu contracheque que demonstra rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, o que, no caso concreto, é suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479.
6. Na origem, a parte autora relata que foi vítima de fraude, perpetrada em duas etapas. Na segunda etapa, discutida nestes autos, narra que a correspondente bancária gerou oferta para redução das parcelas de dois empréstimos. A proposta do banco Santander seria formalizada pela contratação de cartão de crédito do Banco Master, tendo o autor assinado o contrato por meio dos links enviados pela correspondente bancária, o que gerou crédito de R$ 22.358,06, retendo o valor do troco de R$ 3.700,00 e transferido o valor de R$ 18.658,06. Relata que no dia seguinte, a correspondente enviou para o autor uma proposta de “renegociação” do Banco de Brasília, seguindo o autor as orientações que levariam a sua positivação junto ao Banco Santander, sendo creditado em sua conta corrente a importância de R$ 13.500,00, retendo o valor de R$ 5.600,00 e transferiu o valor restante de R$ 7.900,00. Afirma que nenhuma proposta de se consolidou, tendo sido ludibriado pela atuação dos correspondentes bancários.
7. Para que seja determinada a responsabilização da instituição financeira é necessário identificar minimamente a sua conduta, seja omissa ou comissiva, ou a falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor. (Acórdão 1979280, 0700203-97.2024.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.)
8. Em depoimento pessoal o autor confirmou que realizou o empréstimo junto ao Banco BRB, recebendo o valor do empréstimo em sua conta bancária, com a subsequente transferência de valor para conta da empresa WL para que fosse realizada a quitação do empréstimo de outro banco, além de que afirmou ter anuído com a contratação de cartão de crédito, recebendo os valores e repassando para a pessoa da WL. Ainda, confirmou que tinha ciência de que a pessoa com quem estava falando não era funcionária dos bancos e sim da empresa WL.
9. Assim, restou evidenciada a falta de cautela do autor que não se certificou de estar negociando com um correspondente vinculado aos bancos recorridos para questionar a legitimidade das operações. Ressalta-se que o autor transferiu para pessoa desconhecida o montante depositado em sua conta sem a necessária cautela e sem qualquer participação das instituições financeiras.
10. Ademais, as contratações efetivadas pelo recorrente foram regulares. Com efeito, o recorrente teve plena ciência do objeto da contratação no momento em que assinou os contratos, não havendo que se falar em vício de consentimento.
11. Os documentos de ID 72573935 deixam claro que o autor foi induzido a erro por terceiro fraudador quanto ao repasse de valores a terceiro estranho à relação contratual, contudo, não há prova nos autos de que as instituições rés tenham intercedido para que o autor realizasse qualquer negócio jurídico.
12. Portanto, caracterizado o fortuito externo, não é possível atribuir responsabilidade às instituições requeridas pela fraude sofrida pelo autor, devendo a sentença de improcedência ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.